Tribunal: STF
Processo: RE 1418008
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSÁRIA ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE.



    1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC.



    2. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal – manifestado no julgamento, em repercussão geral, do RE nº 855.178/PE, em 13/03/2015, Rel. o Ministro LUIZ FUX – , é no sentido de que em se tratando do direto à saúde, há responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo em conjunto ou separadamente. Compreensão ratificada quando do reajuste da tese nos Embargos de Declaração nº 855.178.



    3. A referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os entes federados contidas no decisum buscou dar subsídios ao magistrado do cumprimento de sentença, quando mais de um ente público for condenado na demanda prestacional de saúde. Ademais, a referida tese menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderá ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.



    4. Os requisitos estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema 106, para o fornecimento de medicamento não listado pelo SUS, tem aplicação somente aos feitos distribuídos a partir da data da publicação do respectivo acórdão proferido pela Corte Superior, ou seja, 04.5.2018. Entendimento consolidado por aquela Corte Superior.



    5. Comprovada a gravidade do quadro de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação de tratamento do seu médico assistente, ratificada pela Perícia Médica Judicial produzida nos autos e submetida ao contraditório efetivo, que confirma a adequação e a necessidade de administração do fármaco.



    6. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público.



    7. Ação julgada procedente na origem.



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 20).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 6°; 23, I e II; e 196 a 200 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de fármaco que não integra a Lista Rename e Renasus do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que não houve afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO OMALIZUMABE SELECIONADO E PADRONIZADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE - TEMA 793.



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde - SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento postulado, selecionado e padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).



    ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO.” (pág. 2 do documento eletrônico 31).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (grifei).



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração contra o referido acórdão, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso em exame, o Tribunal de origem rejeitou o pleito de redirecionamento da demanda, tendo em vista que 



    “[...] o pedido agitado na exordial é de fornecimento de medicamento selecionado e padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) […]



    O fármaco objeto da demanda foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS através da Portaria MS nº 64/2019 [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 31).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE . TEMA 793. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.331.310-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA.



    2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF.



    3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”(RE 1.367.106-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.362-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Por fim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator